Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709572-45.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAITON LIRA BENEDITO RECORRIDO: CIRIO LUIZ GUIMARÃES, LAURO GUIMARÃES MACHADO JUNIOR, LARA ANDREIA GUIMARÃES ROCHA, FLÁVIO HENRIQUE FREDERICO GUIMARÃES DECISÃO Instada a comprovar a hipossuficiência financeira ou a recolher o preparo recursal, a parte recorrente deixou o prazo transcorrer em branco (ID 78328933). A declaração da deserção recursal é medida que se impõe, na forma estabelecida no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95. Deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver, e ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no art. 6o e art.55 da Lei 9.099/95. Retornem-se os autos à origem. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator